Tribunal: CARF
Processo: 19515.004967/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.004967/2008-54
ACÓRDÃO
2001-007.809 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO JOSE DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos do INSS, oriundos do processo judicial no 2000.03.99.076557-8, que tramitou na 3a Vara
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.809 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004967/2008-54
2
Federal de Santo André/SP, resgatados junto à CEF, excluindo-se da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, e aplicando as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 111/123):
Trata-se de Auto de infração relativo a Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em nome
do sujeito passivo em epígrafe (fls. 53/57), decorrente de procedimento instaurado
através do Termo de Início de Fiscalização de fl. 07 (Mandado de Procedimento Fiscal no
08.1.90.00-2008-01510-3 – fl. 02), no qual se apurou IRPF suplementar no valor de R$
16.216,21, acrescido de juros moratórios e multa de ofício de 75%.
Conforme detalhadamente descrito no Termo de Verificação Fiscal de fls. 48/52, o escopo
da ação fiscal desenvolvida junto ao contribuinte foi a verificação da omissão de seus
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no ano de 2005.
O Termo de Verificação acima citado explicita que:
- diante dos documentos apresentados pelo contribuinte, verificou-se que a fonte
pagadora Caixa Econômica Federal informou, através de Dirf, o pagamento do
valor de R$ 106.902,54 (IRRF de R$ 3.207,08) decorrentes do desfecho da ação
judicial PR no 2000.03.99.076557-8 (processo extinto em 08/11/2005), cujo Réu, o
Instituto Nacional do Seguro Social, foi condenado a pagar a verba tributável
correspondente a valores de tempo de serviço acumulados ao autor (tempo este
negado administrativamente para efeitos de aposentadoria).
- Através do Termo de Início de Fiscalização de fl. 07 (cientificado em 12/03/2008),
o contribuinte foi intimado a apresentar a cópia da Decisão Judicial relacionada aos
rendimentos/retenções
efetuados
relativamente
à
Ação
supracitada,
comprovantes de rendimentos e recibos de honorários advocatícios relacionados à
causa;
- Na data de 04/04/2008, o fiscalizado compareceu à repartição da RFB e
apresentou documentação considerada insuficiente a comprovar o solicitado,
tendo recebido da auditoria o segundo Termo de Intimação, ratificando e
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.809 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004967/2008-54
3
complementando o anterior, solicitando a apresentação dos demonstrativos dos
valores recebidos, mês a mês, do INSS;
- Nas datas de 30/04/2008 e 16/08/2008 o interessado apresentou diversos
documentos à fiscalização, tendo-lhe sido solicitadas outras providências com a
finalidade de se apurar os valores recebidos mensalmente de sua aposentadoria,
objetivando-se verificar o benefício legal da redução do imposto a pagar em
função de sua idade superior a 65 anos;
- Desta forma, o AFRFB autuante compareceu, juntamente com o fiscalizado, ao
Posto da Previdência Social em Santo André, onde obteve os extratos mensais dos
créditos de sua aposentadoria a partir de março de 2005, tendo sido apurados que
foi pago ao contribuinte o valor de R$ 15.860,10 (relativo ao período inicial do
benefício de sua aposentadoria: 09/2003 a 02/2005), sendo que de 03/2005 a
12/2005, os pagamentos foram efetuados mês a mês pelo INSS em depósito em
conta bancária do contribuinte, conforme extratos anexados aos autos;
- a partir dos elementos reunidos na ação fiscal, foi elaborado o quadro auxiliar
abaixo transcrito, onde foram apurados os valores de rendimentos pagos ao
contribuinte em virtude de Decisão Judicial de R$ 106.902,54 e IRRF de R$
3.207,08 na competência 10/2005, conforme Dirf da CEF de 2005, decorrentes da
Ação Judicial já citada. Já o valor de R$ 15.860,10, pago na competência 09/2005,
decorreu de resolução administrativa e abrangeu o período de 09/2003 e
02/2005;
-Ainda, o Relatório Fiscal explica que os depósitos normais, mensalmente
efetuados pelo INSS na conta bancária do contribuinte (de 03/2005 e 12/2005),
não foram levantados, haja vista que a isenção legal mensal aplicada aos
contribuintes maiores de 65 anos ser maior do que os recebimentos mensais,
como se vê no extrato anexado aos autos, com exceção aos valores recebidos nos
meses de setembro e outubro/2005, conforme planilha abaixo sintetizada que
apurou ainda, as deduções relativas aos valores de honorários advocatícios
conforme os 02 recibos anexados ao processo (fls 38/39):

- por consequência, diante do exposto, foi efetuado o lançamento dos
rendimentos não oferecidos à tributação da RFB, nos termos da legislação de
regência, tendo sido lavrado o competente Auto de Infração referente à omissão
de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.809 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004967/2008-54
4
jurídica, tendo sido apurado o IRPF Suplementar no valor de R$ 16.216,21,
acrescido multa de ofício de 75% e juros moratórios, nos termos do Demonstrativo
de Apuração de fl. 53 e seguintes do presente processo.
Cientificado da autuação na data de 14/10/2008, conforme documento de fl. 59, o
interessado apresentou impugnação administrativa na data de 03/11/2008, às fls. 60/78
dos autos (acompanhada dos documentos de fls. 79/104), alegando, em síntese, que:
- recebeu, administrativamente, do INSS a importância de R$ 15.860,20 referente
ao período de 09/2003 a 02/2005, fato este devidamente comprovado em
diligência do agente fiscal junto ao INSS, conforme apontado no Termo de
Verificação Fiscal. Desta importância, não houve a retenção do IR, tendo em vista
os efeitos da Ação Civil Pública no 1999.61.00.003710-0.
- recebeu precatório referente à condenação judicial no valor de R$ 91.751,40,
devidamente atualizado para o valor de R$ 105.602,52 em 06/10/2005, com a
retenção do IR no valor de R$ 3.207,08.
- defende que, da comparação das tabelas progressivas do IR e cópia da planilha
de cálculos homologados judicialmente, que o valor da aposentadoria do
impugnante, desde a sua concessão, fica abaixo do limite de incidência do IR,
concluindo-se que, se os proventos tivessem sido pagos na época correta,
estariam isentos de qualquer exação, o mesmo ocorrendo com o valor de R$
15.860,20 que foi recebido de forma acumulada referente ao período de 09/2003 a
02/2005, onde o valor de sua aposentadoria também fica abaixo do limite de
incidência do IR;
- ainda, informa ter completado 65 anos em 10/2002, o que lhe confere o direito à
isenção do IRPF sobre os rendimentos de sua aposentadoria até o limite fixado pela
legislação, ressaltando-se que, por seus proventos mensais serem inferiores aos
valores abrigados pela isenção, conforme tabela progressiva do ano de 2006,
apresentou sua Dirpf de Isento.
- relata o procedimento fiscal que culminou na lavratura da presente autuação,
informando que sua impugnação visa a declarar a inexigibilidade do IR incidente
sobe os valores de sua aposentadoria recebidos acumuladamente em
setembro/2005, bem como o precatório recebido em outubro/2005, também de
forma acumulada, em razão de procedência de demanda judicial de concessão de
benefício de aposentadoria;
- salienta que não teve qualquer intuito de fraude caracterizada pela omissão de
receita ou rendimentos, não sendo autorizada, portanto, qualquer qualificação da
multa de ofício, nos termos do Enunciado no 15, 1o CC;
- alega que, não obstante o art. 12 da Lei 7.713/88 prever a incidência do IR sobre
os rendimentos recebidos de forma acumulada, a jurisprudência pátria tem
afastado sua incidência, sob pena do desrespeito ao princípio da isonomia
tributária, haja vista que, se os valores tivessem sido pagos mensalmente, estariam
na faixa de isenção ou, no máximo, incidiria sobre a mesma alíquota inferior à que
incide sobre o valor pago acumuladamente.
-defende que, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente - RRA em
cumprimento de decisão judicial, a incidência do IR ocorre no mês do recebimento
(cf. art. 12 da Lei no 7.713/88), mas o cálculo do imposto deverá considerar os
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.809 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004967/2008-54
5
meses a que se referirem os rendimentos (art. 521 do RIR). Deste modo, se os
proventos houvessem sido recebidos mês a mês, não seriam tributáveis no mês em
que implementados. Também não devem sê-lo quando recebidos de forma
acumulada. Cita vasta jurisprudência judicial sobre o tema;
- alega que, segundo o entendimento da própria RFB a tabela de incidência do IR é
a vigente na data da aquisição do direito e não na data do pagamento. Cita o
Parecer CST no 47/1987, bem como o Projeto de Lei do Senado Federal no
320/2004 visando a respaldar suas alegações;
- afirma que, nos termos do art. 43, I e II do CTN, a correta noção de renda é
incompatível com a interpretação que a Fazenda Nacional atribui ao art. 7o II e §1o
da Lei no 7.713/88, pois é fictício seu aumento ocasionado por pagamento único de
inúmeras mensalidades atrasadas, conforme jurisprudência colacionada à matéria;
-alega que os juros moratórios pagos pela autarquia previdenciária decorrentes
do processo judicial de concessão de sua aposentadoria têm natureza
indenizatória e não estão sujeitos à incidência do IRPF, tanto que expressamente
excluídos da base de cálculo do IR devido no caso de percepção de valores em
decorrência de ação judicial, conforme art. 46, §1o, I da Lei no 8.541/92. Cita
jurisprudência sobre o tema;
- por fim, alega que, não está obrigado a apresentar sua Dirf/2005 exercício de
2006, mas tão somente sua Declaração de isento, tendo em vista os rendimentos
de sua aposentadoria não ultrapassarem o limite de isenção para o ano de 2005,
entendendo ser descabida a multa imposta pela falta de entrega de sua Declaração
de Ajuste Anual.
- deste modo, à vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer o defendente o acolhimento de sua
impugnação, com o fim de ser cancelado o débito fiscal reclamado.
Alternativamente, caso mantida a exação, requer a exclusão dos juros de mora
pagos pelo INSS da base de cálculo do IR, devido à sua natureza indenizatória, nos
termos da legislação já citada.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica em sua Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Física, implicando redução do imposto devido no ajuste anual.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
O total dos rendimentos recebidos acumuladamente pela pessoa física, juntamente com
juros e atualização monetária, até 31 de dezembro de 2009, estão sujeitos à incidência do
IRPF no mês do recebimento ou crédito, nos exatos termos do art. 12 da Lei Tributária no
7.713, de 1988.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.809 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004967/2008-54
6
DECISÕES JUDICIAIS.EFEITOS.
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade
das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não
se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
JUROS MORATÓRIOS. RENDIMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL.
A parcela relativa aos juros moratórios, recebida por força de Decisão Judicial, está sujeita
à incidência do imposto de renda, quando do seu recebimento, se o principal a que está
correlacionado não possuir natureza isenta ou não tributável.
Cientificado da decisão, em 18/10/2016 (fls. 127), o contribuinte, em 10/11/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 129/140), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que
deverá ser observado o regime de competência na apuração imposto devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente do INSS, decorrentes da ação da justiça federal onde se
buscou a concessão de seu benefício previdenciário, e não pelo montante integral pago
extemporaneamente (regime de caixa), ao teor da legislação de regência. Alega ainda que que
deverá ser afasta a multa pela falta de entrega da DAA, objeto do processo no
19515.005065/2008-65, por não estar obrigado a apresentá-la, mas sim apenas a declaração de
isento, uma vez que sua aposentadoria não ultrapassou o limite de isenção para o ano-calendário
de 2005, entendendo ser descabida a multa imposta pela falta de entrega da DAA relativa ao ano
autuado. Cita jurisprudência judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus,
bem como a exclusão da multa aplicada pela falta de apresentação da DAA/2006.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 141/200.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial federal
- do regime de tributação a ser aplicado:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.809 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004967/2008-54
7
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$
90.936,36, constatada em sede de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte relativo ao ano-calendário de 2005, cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa,
importando na apuração do imposto suplementar de R$ 16.216,21, a ser acrescido dos encargos
legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada, com especial destaque para a aplicação do regime
de competência na apuração do imposto de renda devido sobre os aludidos rendimentos
recebidos acumuladamente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 116/123):
Prosseguindo, no que se refere ao lançamento de IRPF efetuado no Auto de infração
integrante do presente processo, no valor total de R$ 16.216,21, não obstante as
alegações do contribuinte em sua peça de defesa, restou comprovada a omissão de
rendimentos apurada na presente autuação.
(...)
Em sua defesa administrativa, o autuado alega, basicamente, que seus rendimentos
recebidos da fonte pagadora INSS (tanto o valor de R$ 15.860,10 recebido
administrativamente, como o precatório judicial atualizado de R$ 106.902,54) ficariam
abaixo do limite de incidência mensal do IR caso fossem considerados como recebidos
nos meses a que o mesmo fazia jus, e não aos meses de setembro e outubro/2005 onde
houve os pagamentos das parcelas que lhe eram devidas.
Na verdade, a legislação de regência prevê que os rendimentos recebidos
acumuladamente, anteriormente a 01/01/2010, sejam tributados no mês do
recebimento ou crédito, conforme determina o artigo 12 da Lei no 7.713/1988, abaixo
transcrito:
Lei no 7.713/88
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
Não obstante, em 2009, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer
PGFN/CRJ no 287/2009, recomendando a não apresentação de contestação, a não
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, nas ações judiciais que
visassem obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, deveriam ser levadas em consideração as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referissem tais rendimentos.
Tal posicionamento foi adotado em face da jurisprudência consolidada do STJ no sentido
da tributação dos RRA pelo regime de competência. Detalhe: sem perspectiva de
alteração, uma vez que o Supremo Tribunal Federal (STF) havia negado repercussão geral
a recurso interposto sobre a matéria, “afirmando que ‘a questão está restrita à ocorrência
de fatos excepcionais e está limitada ao interesse de um pequeno grupo do universo de
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.809 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004967/2008-54
8
contribuintes do Imposto de Renda de Pessoa Física’ (Repercussão Geral em Recurso
Extraordinário 592.211-1/RJ – julgado em 06/11/2008)” (conforme item 11 do Parecer).
Em decorrência, foi emitido o Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de 27 de março de 2009,
que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexistisse outro fundamento relevante, nessas ações judiciais.
(...)
Daí que, no ano seguinte, foi emitido o Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 27 de outubro de
2010, que suspendeu o AD PGFN no 1, de 2009, porque o STF, instado pela PGFN, alterou
entendimento anterior para reconhecer a Repercussão Geral nos Recursos Extraordinários
no 614.406 e no 614.232. Ora, como uma premissa do Parecer PGFN/CRJ no 287, de 2009,
e do respectivo AD PGFN no 1, de 2009, era a ausência de perspectivas de reversão da
jurisprudência do STJ pelo STF, o reconhecimento da Repercussão Geral pelo STF afastou
essa premissa e abriu novas perspectivas em favor da tese esposada pela Fazenda
Nacional – a da tributação dos RRA pelo regime do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988. Nesse
sentido, os itens 7 e 8 do Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 2010 (com destaques no
original):
“7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n. 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do
Supremo Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por
ausência de violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica
para análise do tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então
pacífica, sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal,
com uma nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório no 1, de 27
de março de 2009.”
Por esse motivo – superveniência do reconhecimento da Repercussão Geral pelo STF –, a
PGFN suspendeu o AD PGFN no 1, de 2009.
(...).
Esclareça-se, ainda, que, paralelamente a isso, foi editada a Medida Provisória (MP) no
497, de 27 de julho de 2010, cujo art. 20 acrescentou à Lei no 7.713, de 1988, o art. 12-A,
que estabeleceu que a tributação dos RRA a partir daquela data (ou de 1o de janeiro de
2010, a critério do contribuinte, nos termos de seu § 7o) passaria a ser por um regime
especial, pelo qual o imposto é calculado sobre o montante dos rendimentos pagos,
mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de
meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva
mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
Note-se que a MP foi omissa em relação recebimentos ocorridos até 31 de dezembro de
2009. O art. 44 do Projeto de Lei de Conversão tratou dessa matéria, ao incluir um §8o no
art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, com a seguinte redação: “O disposto neste artigo
aplica-se retroativamente aos fatos geradores não alcançados pela decadência ou
prescrição”. Ou seja, ele estenderia o regime especial da MP aos RRA anteriores a 1o de
janeiro de 2010.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.809 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004967/2008-54
9
No entanto, quando da promulgação da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, que
converteu a MP em lei, esse §8o foi vetado pelo Sr. Presidente da República.
Portanto, tem-se o seguinte panorama jurídico a ser observado:
· em relação aos RRA a partir de 1o de janeiro de 2010 - tributação pelo regime especial
fixado pelo art. 12-A da Lei no 7.713/1988, com redação dada pelo art. 44 da Lei no
12.350/2010;
· em relação aos RRA até 31 de dezembro de 2009 - tributação pelo regime do art. 12 da
Lei no 7.713/1988, em razão: (i) da suspensão do AD PGFN no 1, de 2009, pelo Parecer
PGFN/CRJ no 2.331/2010; e (ii) do veto presidencial ao §8o que seria incluído no art. 12-A
da Lei no 7.713/1988, com redação dada pelo art. 44 da Lei no 12.350/2010.
Assim, considerando que o AD PGFN no 01/2009 foi suspenso e não é possível aplicar a
nova sistemática de tributação ao caso em exame, já que os rendimentos apontados como
omitidos foram recebidos nos meses de setembro e outubro/2005, portanto, devendo ser
aplicado o art. 12 da Lei no 7.713/1988 aos valores de R$ 106.602,54 e R$ 15.860,10 (já
considerados os redutores mensais de R$ 1.164,00 referentes às parcelas isentas de
maior de 65 anos, bem como o valor total de R$ 31.108,00 a título de honorários
advocatícios comprovados à fiscalização da RFB, conforme planilha de fl. 51 dos autos)
auferidos pelo sujeito passivo da fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social,
concluindo-se pela correção da forma de apuração do IRPF apurado pela fiscalização no
caso concreto.
(...)
Deste modo, restando demonstrado, pelos documentos constantes dos autos, que a
contribuinte, em sua Dirpf/2006, efetivamente não ofereceu à tributação da RFB os
rendimentos considerados como omitidos, além de não ter apresentado quaisquer
documentos aptos a ensejarem a retificação do presente lançamento, é de se concluir
pela manutenção do crédito apurado pela fiscalização.
Prosseguindo, com relação à alegação da não incidência do IRPF sobre os valores que lhe
foram creditados pelo INSS a título de juros de mora decorrentes do processo judicial já
citado, haja vista sua suposta natureza indenizatória, para o deslinde da questão torna-se
fundamental citar o caput e §3o do art 43 do RIR/99, que assim dispõem:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei n° 4.506, de 1964, art.
16, Lei n° 7.713, de 1988, art. 3°, §4°, Lei n° 8.383, de 1991, art. 74, e Lei n° 9.317,
de 1996, art. 25, e Medida Provisória n° 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1°
e 2°):
(...)
§3° Serão também considerados rendimentos tributáveis a atualização monetária,
os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das
remunerações previstas neste artigo (Lei n° 4.506, de 1964, art. 16, parágrafo
único).” (grifou-se)
Ademais, o inciso XIV, do art. 55, do RIR/1999 determina que:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.809 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004967/2008-54
10
“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, §4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso
I):
(...)
XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento,
exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis;” (grifou-
se)
E, ao tratar especificamente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, o mesmo
Regulamento, nos art. 56 e 640, consolida a tributação dos juros:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei n°
7.713, de 1988, art. 12).
(...)
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei no 8.134, de 1990, art. 3o).
(...). (grifou-se)”
(...)
Diante do exposto, a teor da legislação anteriormente citada, devida é a tributação dos
juros moratórios decorrentes de rendimentos recebidos acumuladamente pelo
contribuinte da fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social, em virtude de
Decisão da Justiça Federal proferida nos autos do processo no 2000.03.99.076557-8.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação,
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
Recorrente, decorreram da concessão de seu benefício previdenciário, lhe sendo restituídas as
parcelas pagas em atraso, apuradas no processo judicial no 2000.03.99.07657-8, que tramitou na
3a Vara Federal de Santo André/SP, movida contra o INSS (fls. 85/104).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.809 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004967/2008-54
11
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano
de 2005 – tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes de ação judicial movida contra o
INSS – deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os
rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global
pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Não obstante, observo também que na conta liquidação judicial (fls. 87/90), houve
a incidência de juros moratórios na atualização dos valores apurados no processo judicial
originário. E neste ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na
sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao
teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele
correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever
excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado
proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.809 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004967/2008-54
12
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada
neste CARF, culminando com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Por fim, no que tange à alegada improcedência da multa aplicada pela falta de
entrega da DAA/2006, cuja matéria é objeto do processo no 19515.005065/2008-35, julgado pela
DRJ1 na sessão de 25/10/2013 – cujos autos, diga-se de passagem, encontram-se apensos ao
presente feito, aliás, como bem fundamentado na decisão recorrida (fls. 116) – deverá a unidade
de origem, como lhe compete, providenciar o respectivo desapensamento, certificar a data da
intimação do contribuinte acerca da decisão proferida (Acórdão no 12-60.844), instruir os autos
com o recurso interposto pelo contribuinte e certificar a tempestividade recursal, com a posterior
remessa ao CARF para apreciação.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos do INSS, oriundos do
processo judicial no 2000.03.99.076557-8, que tramitou na 3a Vara Federal de Santo André/SP,
resgatados junto à CEF, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.809 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004967/2008-54
13
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, e aplicando as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 215
DF CARF MF
Original